Tribunal: TJBA
Processo: 8059590-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059590-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDIANE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AVANS RODRIGO CONCEICAO MOREIRA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRAL E CENTRALIZADO A FIM DE VIABILIZAR A FORMAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO EM CLÍNICA ÚNICA, PREFERENCIALMENTE NA REDE CREDENCIADA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar em clínica específica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto: (i) à obrigatoriedade de cobertura dos métodos terapêuticos específicos prescritos; (ii) ao dever de custeio do tratamento em clínica específica; (iii) à configuração de risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.764/2012 estabelece o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao atendimento multiprofissional e a atenção integral às suas necessidades de saúde.

4. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o rol de procedimentos da ANS passou a constituir referência básica para os planos de saúde, possibilitando a cobertura de procedimentos não listados, desde que prescritos pelo médico assistente e comprovada sua eficácia ou recomendação técnica.

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, por sua vez, tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a obrigatoriedade de cobertura dos métodos terapêuticos prescritos (DENVER, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia pediasuit, psicomotricidade e musicoterapia), excluídas apenas as terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar ou prestadas por profissionais do ensino.

7. O vínculo terapêutico constitui elemento essencial no tratamento do TEA, sendo prejudicial a fragmentação do atendimento em múltiplas clínicas, conforme documentação médica dos autos.

8. A inexistência ou insuficiência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento integral autoriza, excepcionalmente, o custeio em rede não credenciada ou reembolso integral.

9. A irreversibilidade da medida não se configura em relação à operadora, pois dela decorrem apenas impactos econômicos reversíveis, enquanto a não efetivação do tratamento poderia resultar em dano irreparável à saúde e desenvolvimento do menor, com reflexos danosos em sua autonomia na vida adulta.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder em parte a tutela de urgência, determinando o custeio integral do tratamento multidisciplinar do agravante, em clínica única localizada no município de seu domicílio, preferencialmente da rede credenciada, ou, inexistindo prestador apto, em unidade particular, excluídas as terapias em ambiente escolar/domiciliar.

11. Agravo Interno prejudicado.

Teses de julgamento:
1. É obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para beneficiário com TEA, incluindo métodos como ABA, DENVER, integração sensorial, psicomotricidade, musicoterapia e Pediasuit. 2. A preservação do vínculo terapêutico entre o paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a equipe multiprofissional é componente essencial da terapêutica, devendo ser assegurado, sempre que possível, o tratamento em ambiente único e integrado, com profissionais aptos à aplicação das técnicas prescritas; Inexistindo na rede credenciada prestador apto a oferecer o tratamento de forma contínua, integrada e conforme a prescrição médica, subsiste a obrigação da operadora de custeio em clínica não credenciada ou reembolso integral.

____

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 12 e § 13; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021 e nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.108.440/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 3.4.2025; STJ, REsp 2.018.227/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.5.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.663.353/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.2.2025; STJ, REsp 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 8.3.2024; STJ, AgInt no REsp 2.144.824/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 9.12.2024; STJ, REsp 2.192.617/RN, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.6.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8059590-14.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
G. DOS S. S
., representado por sua genitora,
CLEIDIANE DOS SANTOS
, e Agravadas
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça